Tribunal: STF
Processo: RE 1556018
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da saúde. Recurso extraordinário. Direito à saúde. Fornecimento de serviço de atendimento domiciliar (home care). Impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso extraordinário. Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Município de Miracema/RJ contra acórdão da 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que condenou o Estado e o Município ao fornecimento de serviço de atendimento domiciliar (home care) à autora, portadora de hidrocefalia com sequelas neurológicas, disfunção cognitiva, submetida a gastrostomia e traqueostomia, exigindo auxílio integral para as necessidades básicas diárias.



    2. O Município recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, 37, caput, 196, 197 e 198 da Constituição da República, argumentando contrariedade aos princípios da isonomia, descentralização e integralidade, e desrespeito ao Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral.



    3. O Juízo de 1º Grau concedeu o serviço de enfermagem e fisioterapia. O Tribunal de Justiça reformou a sentença em apelação para condenar os réus a fornecer o serviço de home care integralmente e afastou a condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. Em juízo de retratação sobre o Tema RG nº 793, a 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou a retratação, reafirmando a solidariedade dos entes públicos.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão do acórdão recorrido, mediante o qual fixado fornecimento de serviço de atendimento domiciliar, demandaria reexame de fatos e provas, inviabilizando o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. É inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório para divergir do entendimento da Corte de origem, aplicando-se o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    6. O Tribunal de Justiça fundamentou sua decisão em aspectos fático-probatórios que atestam a necessidade do serviço de atendimento domiciliar e a sua previsão nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS), reafirmando o caráter solidário da obrigação do Estado (em sentido amplo) na prestação de saúde, em consonância com o Tema RG nº 793.



    7. A apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Apelações Cíveis Cível. Pedido de fornecimento de serviço de atendimento domiciliar (‘home care’) à autora, portadora de hidrocefalia, com sequelas neurológicas, disfunção cognitiva, submetida à gastrostomia e à traqueostomia, exigindo auxílio para as necessidades básicas diárias. Sentença que condenou o Estado e o Município de Miracema ao fornecimento de serviço de enfermagem no período de 09:00h às 15:00h, bem como os serviços de fisioterapia motora e respiratória. 



    1- Os serviços de atendimento e internação domiciliar têm previsão no artigo 19-I da Lei 8.080/90 e, segundo a Portaria de Consolidação 5 de 2017 do Ministério da Saúde (que dispõe sobre as ações e serviços do SUS), são indicados ‘para pessoas que, estando em estabilidade clínica, necessitam de atenção à saúde em situação de restrição ao leito ou ao lar de maneira temporária ou definitiva ou em grau de vulnerabilidade na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, paliação, reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do usuário, família e cuidador’. 



    2- Precedente do STJ no sentido de que, ‘existindo a obrigação do Estado quanto ao atendimento domiciliar - inclusive reconhecida pelo próprio SUS, que a incluiu na sua lista de coberturas -, não lhe é lícito simplesmente abster-se de prestar o serviço e terceirizá-lo aos familiares da paciente, impondo-lhes um gravame que terminaria por onerar suas vidas de maneira bastante severa’. 



    3- Laudos do médico assistente e do perito do juízo que atestam a necessidade de assistência domiciliar integral à autora. 



    4- Réus que, por outro lado, não apontaram qualquer elemento concreto que afaste as evidências no sentido de que a autora preenche os requisitos necessários ao atendimento domiciliar. 



    5- Reforma da sentença para que sejam os réus condenados a fornecer à autora o serviço de home care. 



    6- Condenação do Estado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública que deve ser afastada, ante a confusão patrimonial. Verbete 80 da Súmula deste Tribunal. Verbete 421 da Súmula do STJ. 



    7- Recurso da autora provido. Recurso do Estado provido em parte para reformar a sentença no tocante à sua condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado. Recurso do Município desprovido.” (e-doc. 341, p. 1-2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. Eis a ementa do acórdão:



    “Embargos de Declaração. Apelações Cíveis. Direito à Saúde. Pedido de fornecimento de serviço de atendimento domiciliar (‘home care’). Autora, portadora de hidrocefalia, com sequelas neurológicas, disfunção cognitiva, submetida a gastrostomia e a traqueostomia, que necessita de auxílio para as necessidades básicas diárias. Sentença que condenou o Estado e o Município de Miracema ao fornecimento de serviço de enfermagem no período de 09:00h às 15:00h, bem como os serviços de fisioterapia motora e respiratória. Inconformismo manifestado por todas as partes. Provimento ao recurso da autora para condenar os réus ao fornecimento do serviço de atendimento domiciliar conforme pedido na inicial. Parcial provimento do apelo do Estado para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado. Desprovimento do recurso do Município, que opõe os presentes embargos. Inexistência de vícios do artigo 535 do CPC. Alegação genérica de omissão e obscuridade, não traçando uma linha sequer o embargante sobre os mencionados vícios. Acórdão que, demais disso, enfrenta todas as questões jurídicas derivadas dos dispositivos constitucionais e legais citados pelo embargante. Aclaratórios com intuito de prequestionamento da matéria e que ostentam caráter nitidamente infringente. Recurso desprovido.” (e-doc. 356).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o Município de Miracema/RJ aponta “violação dos artigos 2º, 5°, 37, caput, 196, 197 e 198 todos da Constituição Federal, consagrando a aplicação do Tema 793 do STF” (e-doc. 367, p. 24; grifos no original). 



    4. Argumenta que “o v. acórdão recorrido viola diretamente os artigos 2º, 5°, 37, caput, 196 e 197, da CRFB, por contrariar os princípios da isonomia, descentralização e integralidade, devendo ser revogada a decisão que deferiu a tutela antecipada” (e-doc. 367, p. 13).



    4.1. Compreende que “a repartição de responsabilidades entre os entes deve ser respeitada a fim de não por em risco o próprio sistema único de saúde” (e-doc. 367, p. 22).



    4.2. Assenta “violado o Tema nº 793 do STF, cuja tese afirma que a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento das medidas judiciais relacionadas a demandas de saúde, conforme as regras de repartição de competências” (e-doc. 367, p. 22).



    5. Em juízo de retratação, em razão do Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, a 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro retratou-se, nos termos da seguinte ementa:



    “Juízo de retratação. Apelações Cíveis. Pedido de fornecimento de serviço de atendimento domiciliar (home care) à autora, portadora de hidrocefalia, com sequelas neurológicas, disfunção cognitiva, submetida a gastrostomia e a traqueostomia, exigindo auxílio para as necessidades básicas diárias. Sentença que condenou o Estado e o Município de Miracema ao fornecimento de serviço de enfermagem no período de 09:00h às 15:00h, bem como os serviços de fisioterapia motora e respiratória. Provimento do apelo da autora para condenar os réus ao fornecimento de atendimento domiciliar. Parcial provimento do recurso do Estado apenas para reformar a sentença no tocante à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado. Desprovimento do recurso do Município, que interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, sobrestados pela Egrégia Terceira Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça até o trânsito em julgado da tese firmada no Tema 793. Retorno dos autos a este órgão julgador para exercício de eventual juízo de retratação. Tese firmada no julgamento do Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, que não afastou a solidariedade dos entes públicos, tendo apenas ressalvado a possibilidade de direcionamento da prestação e de ressarcimento de despesas, conforme as competências do SUS, garantindo-se, porém, a efetividade do direito. Juízo de retratação negativo.” (e-doc. 417, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida.



    7. É inquestionável o fato de que, para se aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, dos acórdãos recorridos, trechos que ressaltam os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:  



    “(...) No tocante às alegações do Município de responsabilidade exclusiva do Estado, é certo que as questões referentes à prestação unificada de saúde pelo Estado (em sentido amplo) são objeto de diversos verbetes da Súmula deste Corte e dos Tribunais superiores, os quais corroboram o caráter solidário da obrigação prevista no artigo 196 da Constituição de 1988. Em julgado relativamente recente, inclusive, o Supremo Tribunal Federal admitiu a possibilidade de que o cumprimento da obrigação seja direcionado sem deixar, contudo, de reiterar o caráter solidário da prestação unificada de saúde, fixando a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): 



    (...)



    Além disso, não procede a alegação do Município de que ele não atenderia aos requisitos da portaria Ministério da Saúde que versa sobre a atenção domiciliar no âmbito do SUS – sendo certa a existência de portaria mais recente regulamentando a questão que aquela citada pela municipalidade. 



    A respeito disso, note-se que a Portaria nº 825, de 25 de abril de 2016 não exclui os Municípios com menos de 40.000 habitantes da prestação do serviço, como aparentemente sugere a municipalidade.” (e-doc. 341, p. 11-12; grifos acrescidos).



    “Registre-se ainda que, diferentemente do que insinua o embargante no ponto (i) de fl. 581, o tratamento perquirido pela autora encontra-se dentro das políticas públicas do SUS, nos termos do art. 19-I da Lei 8.080/90 e dos artigos 531 e seguintes da Portaria de Consolidação 5 de 2017, conforme bem delineado no julgado. Nesse sentido, os trechos transcritos in verbis: 



    (...)



    À vista disso, cai por terra ainda a linha de argumentação traçada no ponto (ii) de fl. 581 no sentido de que é ilegal obrigar o Município a custear ações não previstas em planos de saúde. Por sua vez, no tocante ao ponto (iv) de fl. 581, o acórdão foi bastante claro destacando que  ‘a Portaria nº 825, de 25 de abril de 2016 não exclui os Municípios com menos de 40.000 habitantes da prestação do serviço, como aparentemente sugere a municipalidade.’” (e-doc. 356, p. 4 e 7-8; grifos acrescidos).  



    8. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    9. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual.



    2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) “está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS”.



    3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.431.368-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/09/2023, p. 04/10/2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao referido postulado da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do tratamento médico home care demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 30/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (ARE nº 1.272.488-AgR-terceiro/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 27/04/2021; grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator